Tribunal: STF
Processo: ARE 1508570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE VICÊNCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO ANTERIOR À NORMA REGULAMENTADORA. NÃO CONCESSÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS À SAÚDE, PARA FINS DE REGISTRO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA. REJEITADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DE UM FATO. REGULARIZAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO NO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral objetivando o direito ao adicional de insalubridade de no mínimo 20%, além do reconhecimento de que a atividade de agente comunitário de saúde sempre foi desenvolvida em caráter especial e o conseguinte recebimento do adicional de insalubridade em caráter retroativo, com a devida averbação dessas condições na ficha funcional da parte demandante, e regularização do tempo de contribuição do segurado no Instituto Previdenciário do Município, desde sua efetiva admissão.



    2. Em suas razões recursais, a parte apelante defende: I) a nulidade da sentença em face de julgamento citra petita e extra petita; II) o direito ao adicional de insalubridade de no mínimo 20% em face do desempenho de atividade sob exposição a agentes nocivos, desde sua admissão, com declaração que a parte autora está submetida a condições prejudiciais à saúde e integridade física, desde o início de seu labor, para fins de averbação de todo tempo de serviço junto ao fundo previdenciário.



    3. Em suas razões, aduz o demandante que a sentença deve ser nula em face de julgamento extra petita, porquanto não fez qualquer pedido expresso acerca de aposentadoria especial. Tal fato, por si só, não implica em nulidade do julgado, pois a sentença que, embora extra petita, julga improcedente pedido não formulado, não gera prejuízos às partes e, portanto, não pode ser declarada nula (art. 282, 8 19, do CPC).



    4. Sustenta, ainda, a anulação da sentença, sob a alegação de que houve julgamento citra petita quando o magistrado deixou de analisar “o pedido de assentamento na ficha funcional de todo o tempo de serviço/contribuições, desde a admissão, e independentemente do regime jurídico em que esteve submetida junto àquela municipalidade”. Embora de forma sucinta, verifico que a sentença apresenta fundamentação satisfatória para afastar a pretensão arguida pela parte, quando afirma que “caso pretenda a parte autora integrar o período trabalhado sob o regime geral de previdência para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria, deverá proceder administrativamente junto ao município com que mantém vínculo, averbando certidão de tempo de serviço no regime geral”.



    5. O adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal de 1988 (CF/88), no art. 7º, caput e XXIII. Não se trata de norma de eficácia plena, mas limitada, dependendo da atividade legislativa infraconstitucional para que se tornem exequíveis. Logo, na ausência de regulamentação do adicional de insalubridade, há barreira intransponível que impede o pagamento dessa verba remuneratória.



    6. É conditio sine qua non para a Administração a edição de uma lei na qual preveja como será a forma de integralização do adicional de insalubridade à remuneração dos servidores públicos estatutários expostos a agentes nocivos à saúde, ou até mesmo uma lei que preveja o pagamento baseada em outra lei (a CLT, por exemplo).



    7. No presente caso, a recorrente, agente comunitária de saúde do Município de Vicência somente teve reconhecido o direito ao referido adicional com a vigência da Lei Municipal nº 1.757/2017.



    8. Com isso, ante a inexistência de lei específica à época de sua nomeação (09/12/1991) regulamentando a possibilidade de percepção do adicional de insalubridade, bem como o seu grau e percentual, descabe cogitar a cobrança de valores anteriores à entrada em vigor da lei local.



    9. No presente caso, acolher a pretensão declaratória voltada a reconhecer o exercício do trabalho em condicões insalubres, quando se sabe que a municipalidade não editou lei fazendo gerar o direito ao adicional de insalubridade, significa restringir o objeto e o alcance do provimento declaratório à situação meramente de fato.



    10. O artigo 20 do NCPC, claramente, não admite o manejo de ação meramente declaratória para o reconhecimento de um fato para ser utilizado posteriormente, restringindo o seu uso para as relações de direito. Tem objeto limitado a declarar a existência ou inexistência de um direito e não um fato.



    11. A Recorrente pretende que o período anterior à sua efetivação como estatutária seja escriturado em seus registros perante o INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE VICÊNCIA, a fim de contagem de tempo de contribuição para aposentadoria. Tal pleito parece-me irrelevante, pois a comprovação de seu recolhimento é suficiente para obter os benefícios, independentemente de haver repasse. Soma-se a esse fato a inexistência de qualquer comprovação de irregularidade em relação ao repasse das contribuições.



    12. Apelo desprovido.



    13. Custas pelo Apelante, que têm a exigibilidade suspensa ante a gratuidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar a sentença apenas para extinguir o feito sem resolução do mérito, por incompetência absoluta desta Justiça para conhecer dos pedidos autorais relativamente ao período em que a autora esteve submetida a regime celetista, mantendo-a em seus demais termos, e, assim, dar parcial provimento ao apelo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente